Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré ao custeio do procedimento médico pleiteado e ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se adequado o valor atribuído à causa; e (ii) se deve ser mantida a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa se revela proporcional à soma dos pedidos formulados, nos termos do art. 292, V e VI, do CPC. Admite-se a estimativa razoável do valor da obrigação de fazer quando não imediatamente aferível, conforme entendimento do c. STJ. Preliminar rejeitada.
4. A recusa inicial da operadora de cobertura para realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de colecistite aguda, seguida de cumprimento imediato da tutela antecipada deferida para realização do aludido procedimento, não configura, por si só, lesão a direito da personalidade. Os documentos acostados aos autos não evidenciam agravamento da doença no curto lapso entre a negativa da cobertura e o cumprimento da tutela antecipada nem qualquer outro desdobramento do ilícito. Não demonstrada situação excepcional que ultrapasse o descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, não se revela cabível compensação por danos morais. Sentença reformada nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.